Tribunal: TJMT
Processo: 1003311-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003311-67.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), DILMAR BIAZUSSI - CPF: 182.730.099-04 (EMBARGADO), FLAVIO CARLOS BONATO - CPF: 296.040.369-04 (EMBARGADO), FERNANDA REGEM SOUZA OLIVEIRA - CPF: 711.816.285-04 (EMBARGANTE), MENCATO E MENCATO LTDA (EMBARGANTE), BR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - CNPJ: 28.116.685/0001-55 (EMBARGANTE), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), MENCATO & MENCATO LTDA - CNPJ: 04.376.439/0001-74 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO DA SILVA MASCAROS - CPF: 041.746.771-07 (ADVOGADO), BR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - CNPJ: 28.116.685/0001-55 (EMBARGADO), VICTOR HUGO DA SILVA MASCAROS - CPF: 041.746.771-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

O voto ora embargado está claro em relação à matéria posta em discussão, pois fundamentou detalhadamente a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, haja vista que, neste juízo de cognição sumária, inexistem vícios que maculem a aquisição do imóvel, não havendo falar em necessidade de que o valor dos alugueis advindos do imóvel objeto do litígio sejam depositados em juízo. Omissão inexistente. Tentativa de rediscussão que deve ser rechaçada.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1003311-67.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Fernanda Regem Souza Oliveira
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto por
Dilmar Biazussi
e
Flávio Carlos Bonato
.

A Embargante alega que o
decisum
atacado é contraditório, eis que “
no voto condutor ao afirmar que não houve pedido para devolução (indenização) pelos alugueres depositados aos Agravantes/Embargados quando na verdade houve até Notificação Judicial para esse fim
”.

Sustenta, ainda, que há obscuridade
na afirmação quanto à existência de venda de um terreno que é matéria de mérito da ação principal, fato ainda não enfrentado pelo Juízo de Primeiro Grau.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas no ID 93277458.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos
por
Fernanda Regem Souza Oliveira
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto por
Dilmar Biazussi
e
Flávio Carlos Bonato
.

Ao rememorar os fatos, constata-se que os embargados
DILMAR BIAZUSSI
e
FLÁVIO CARLOS BONATO
interpuseram recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos dos Embargos de Terceiro n.o 1007675-08.2019.8.11.0015, deferiu tutela cautelar incidental de urgência e determinou que os frutos de alugueis advindos do imóvel objeto do litígio sejam depositados em Juízo, na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor pactuado.

Em suas razões recursais, os Agravantes
pugnaram pela reforma do
decisum
, ao argumento de que não há falar em depósito de 50% dos alugueis em juízo, posto que são legítimos proprietários do imóvel onde estava estabelecida a pessoa jurídica MENCATO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.-ME, localizada na Chácara 526-A1, Rodovia BR-163, KM 814, Bairro de Chácaras, Sinop/MT.

Asseveraram que no ano de 2017 adquiriram o imóvel da aludida empresa
“através de uma Escritura Pública de Compra e Venda pelo valor de R$ 1.417.090,00 (um milhão e quatrocentos e dezessete mil e noventa reais)”
, e na qualidade de legítimos proprietários e possuidores, alugaram a área para a empresa BR Implementos Rodoviários Eireli.

Argumentaram que a decisão recorrida
“é deveras estranha, contraditória e chega a beirar o absurdo. Diz-se isso porque, anteriormente à r. decisão recorrida, o MM. Magistrado a quo, de forma bem clara havia fundamentado seu convencimento com relação a legalidade da alienação litigiosa”.

Relataram que a Agravada Fernanda Regem Souza Oliveira entabulou com a Sr.a SUELI MENCATO o
“Termo de Compra e Venda e Cessão de Direitos Empresariais, Imóvel, Benfeitorias e Máquinas e Ferramentas”
, vendendo/cedendo a ela todos os direitos de propriedade e empresariais que possuía junto à pessoa jurídica MENCATO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.-ME.

Destacaram que a venda foi realizada pelo preço de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) e, que
“o ajuste firmado envolveria, além dos direitos sobre as quotas sociais da Mencato Implementos Rodoviários Ltda. – ME, todo o seu patrimônio, inclusive, o imóvel onde se encontrava estabelecida a empresa, as máquinas, equipamentos e ferramentas”.

Fortes nesses argumentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requereram o provimento do recurso a fim de que fosse reformada a decisão objurgada que determinou o depósito dos alugueis em juízo.

Após analisar detidamente as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi provido e, consequentemente, indeferida a tutela de urgência.

Inconformada, a
Embargante alega que o
decisum
atacado é contraditório, eis que “
no voto condutor ao afirmar que não houve pedido para devolução (indenização) pelos alugueres depositados aos Agravantes/Embargados quando na verdade houve até Notificação Judicial para esse fim
”.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Na hipótese, as irresignações da Embargante não prosperam, isso porque, ao julgar o Instrumental consignei que p
ara a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se vislumbrou na hipótese.

Conforme d
epreende-se da documentação que instruiu a exordial, Fernanda Regem Oliveira, sócia da empresa Agravada, era casada com Celso Mencato, o qual era proprietário de 50% da empresa Mencato Implementos Rodoviários Ltda-ME (atual denominação de Servitornos Serviços em Geral Ltda.).

O casal Divorciou-se em fevereiro de 2015 (ID 79790989 – pág. 72/74), celebrando acordo onde dividiram as cotas da empresa na proporção de 25% para cada, incluindo expressamente
“o imóvel onde se encontra estabelecida a empresa, objeto da matrícula 16.997, do RGI de Sinop”
.

Dita matrícula (ID 79790989 – pág. 88/90) demonstra que a Chácara 526-A, com área de 30.000,00 m2 (trinta mil metros quadrados) pertencia apenas e tão somente à empresa Mencato Implementos Rodoviários Ltda ME desde 12 de junho de 2000.

Depreende-se do documento ID 78648957 – pág. 74/80, que a Agravada Fernanda Regem Oliveira Mencato vendeu a sua parte do imóvel para Sueli Bonato Mencato por meio do
“Termo de Cessão de Direitos Empresariais, Imóvel, Benfeitorias e Máquinas e Ferramentas, com Pagamento à prazo e Garantia
”.

Na sequência, o imóvel teve a fração ideal de 22.800,00 m2 (vinte e dois mil e oitocentos metros quadrados) desmembrados e transferidos para a matrícula no 76.849 em razão da venda feita aos Agravantes em 13/11/2017.

Portanto, verifica-se a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida liminar, eis que
nesta fase de cognição sumária
inexistem provas de que o imóvel pertenceria à empresa Embargante Mencato e Mencato Ltda. ou de que os Embargados tenham agido de má fé ao adquiri-lo, e além disso, a sócia da aludida empresa (Fernanda Regem Oliveira Mencato), teria vendido a sua fração do imóvel para Sueli Bonato Mencato, corroborando com a ausência da fumaça do bom direito.

O perigo na demora consiste no fato de que, nesta fase de cognição sumária, inexiste qualquer irregularidade que macule a aquisição do imóvel por parte dos Embargados, de modo que tolher o direito dos Embargados de receberem 50% dos aluguéis mensais, em plena crise decorrente da Pandemia da COVID-19, lhes acarretará sérios prejuízos.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - MEDIDA EXCEPCIONAL - ART. 300 DO CPC/2015 - DEPÓSITO DE METADE DOS VALORES A TÍTULO DE ALUGUEL DE BEM IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA - CONDOMÍNIO ENTRE AS PARTES - PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO. 1- A concessão de tutela de urgência é medida excepcional, sujeita ao preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, incumbindo à parte interessada o ônus de demonstrar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável. 2- Não evidenciado o perigo de dano consubstanciado no imediato depósito de 50% (cinquenta por cento) das parcelas percebidas pela requerida a título de locação do bem imóvel, a justificar a concessão do pleito sem a prévia apresentação de resposta pela parte requerida, é de rigor que se aguarde a completa instrução do feito e a oitiva da parte contrária. 3- Recurso a que se nega provimento. (TJ-MG - AI: 10000191701846001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020).

Assim, em que pese à parte embargante ter pleiteado na ação de origem para que os alugueis fossem depositados em juízo, tem-se que neste caso específico não ficaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme descrito acima, razão pela qual não há falar em contradição ou obscuridade no Voto objurgado.

Dessa forma,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021